Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732242-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR AMORIM AGRAVADO: ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JULIO CESAR AMORIM contra ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação n. 0707116-53.2019.8.07.0010, que indeferiu o pedido de intimação da Executada para apresentar o seu endereço de domicílio, bem como bens passíveis de penhora. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2022 16:33:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador